Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL. AFASTAMENTO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS DE ILICITUDE PENAL PRESENTES (ART. 244 DO CPP). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. ART. 399 DO CPP. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
1.1. Na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram escorreitamente proceder à abordagem do réu. Com base na experiência e treinamento inerente a função policial, verificou-se, naquele momento, suspeitas fundadas de que o indivíduo estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem. Sob tal contexto, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame.
2. Dispõe art. 399 do Código de Processo Penal que o acusado deverá ser intimado pessoalmente após designação de audiência de instrução e julgamento, o que não foi observado no caso vertente.
2.1. Havendo nos autos o endereço atualizado do réu e não sendo tal fato observado no ato de expedição do mandado de intimação para a audiência de instrução e julgamento, a nulidade é medida que se impõe, pois evidente o prejuízo acarretado, porquanto a ausência do acusado impossibilitou o seu interrogatório e impediu o exercício do contraditório pleno. Revelia afastada.
3. Deve ser acolhida a preliminar para, em decorrência da nulidade absoluta, declarar nula a audiência de instrução e julgamento e a declaração de revelia do acusado, impondo a reabertura da instrução criminal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.